Tribunal: STF
Processo: RE 1441825
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS-difal. Destinação da mercadoria. Fornecimento de medicamentos. Contrato mediante pregão. Ministério da Saúde (DF) e empresa fornecedora sediada no Estado de São Paulo. Produtos entregues em São Paulo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo Distrito Federal. Impossibilidade. Interpretação do art. art. 155, § 2º, inciso VII, do texto constitucional, com a redação conferida pela EC nº 87/15.



    1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios divergiu da orientação fixada pela Corte Suprema a respeito da interpretação do art. 155, § 2º, inciso VII, do texto constitucional, com a redação conferida pela EC nº 87/15 (ADI nº 7.158/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/23). Na espécie, é incontroverso que os medicamentos foram entregues no mesmo estado em que está sediada a empresa fornecedora, mais especificamente na Secretaria de Saúde em São Paulo/SP.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).